Tribunal: TJPA
Processo: 0000096-28.2009.8.14.0036
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000096-28.2009.8.14.0036

RECORRENTE: MANOEL BALIEIRO GOMES, JOSE ORLANDO DA COSTA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do
in dubio pro societate.

2. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Outrossim, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do animus necandi”, inviável “acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO).

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA)
:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará que pronunciou José Orlando da Costa Silva e Manoel Balieiro Gomes pela prática do crime encartado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos Código Penal (ID 14927786 - Pág. 4/6).

Os recorrentes pugnam pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, argumentando, no ponto, que não agiram com intento homicida. (ID 14927787 - Pág. 11/12).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 14927787 - Pág. 17/20), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 14927792).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 15976397).

É o relatório.

VOTO

O recurso não deve ser provido.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou os acusados por tentativa de homicídio, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

“O Ministério Público denunciou JOSÉ ORLANDO DA COSTA SILVA e MANOEL BALIEIRO GOMES, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas sanções punitivas do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CPB.

Em síntese, relata que os denunciados tentaram contra a vida da vítima, a qual só não foi a óbito por circunstâncias alheias às vontades dos réus.

[...]

A materialidade da tentativa de homicídio contra a vítima Antônio resta comprovada mediante laudo de fls. 08/09 do inquérito policial que atesta a ocorrência de graves lesões sofridas pela vítima.

A autoria pode, supostamente, ser atribuída aos acusados pelo depoimento da testemunha ocular e pelo relato da própria vítima, que sobreviveu ao atentado.

Mesmo assim vale salientar que, conquanto as provas dos autos apontem indícios de autoria com relação aos acusados, não há como, neste momento, dessa forma concluir, uma vez que tal desfecho, como referido, compete aos eminentes jurados do Conselho de Sentença.

Basta apenas uma dúvida quanto à autoria para que os acusados sejam pronunciados. E a dúvida existe, pois, como dito,
testemunha e vítima afirmam que os acusados teriam desferidos golpes de terçado na altura da nuca, atingindo a região cervical, bem como chutes na cabeça da vítima.

Nessa toada,
comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, possível a pronúncia dos acusados. Não pode a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, o Júri Popular, por tratar-se de suposto crime doloso contra a vida: tentativa de homicídio.

III – DISPOSITIVO

Isso posto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO os acusados JOSÉ ORLANDO DA COSTA SILVA e MANOEL BALIEIRO GOMES, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri desta Comarca, pelo suposto crime de tentativa de homicídio.” (14927786 - Pág. 10/11, grifos nossos)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação supra está adequada ao art. 413, caput e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Bem por isso, não é possível acolher o pleito desclassificatório para lesão corporal, pois segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do animus necandi”, inviável “acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, relator Desembargador Cesar Loyola. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2102683/TO
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), hipótese retratada nos autos.

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2024